Tribunal: STF
Processo: RE 386543
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUE A REPERCUSSÃO GERAL NÃO PODE SER
   APLICADA EM VIRTUDE DO SOBRESTAMENTO DO TEMA:
   IMPROCEDÊNCIA.
1.      A devolução dos autos, em virtude do
   reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional
   discutida, foi devidamente aplicada, conforme decisão proferida
   no AI 712.743-QO/SP, de minha relatoria, DJE 23.03.2009 e o
   contido no art. 543-B, do CPC, c/c art. 328 do RISTF, redação
   dada pela Emenda Regimental nº 21/2007.
2.      Inexistência de
   argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser
   mantida pelos seus próprios fundamentos.
3.      Agravo regimental
   improvido.